Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701236-85.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELITON LUIZ FONTENELES DE SOUZA D E S P A C H O Na decisão de ID 32902870 foi determinado que o Distrito Federal apresentasse as informações e os documentos abaixo relacionados: “a) anotação detalhada da data de ingresso do autor/apelado no Corpo de Bombeiros Militar e do cargo por ele ocupado; a.1) data da migração do autor/apelado para o Quadro de Saúde - QBM-10 (paramédico), com cópia legível do respectivo ato; a.2) data da extinção do Quadro de Saúde das Praças do CBMDF e absorção dos praças que ali estavam pelo QBMG-1, com cópia legível do respetivo ato no tocante ao autor/apelado. b) que seja informado se no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal os praças são agrupadas nos termos do que dispõe o artigo 31 da Lei 8255, vale dizer, em Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais e Particulares (QOBMG e QBMP). Em caso positivo, como se daria essa subdivisão. c) que seja juntada a cópia integral do Processo Administrativo SEI 00053-00037183/2021-91 referente a eventual compatibilidade de horários das funções exercidas pelo autor/apelado junto ao CBMDF e o cargo por ele ocupado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal” (ID 32902870). Por meio da petição de ID 43474331, o Distrito Federal requereu a juntada dos documentos e das informações solicitadas: “DISTRITO FEDERAL, por seu Procurador adiante firmado, nos autos do processo em destaque, vem, à presença de V.Exa., atendendo ao despacho prolatado, requerer a juntada de documentos e informações requeridos” (ID 34374331). Entretanto, nenhum documento/informação foi juntado aos autos. Diante disso, determino que o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, faça a juntada dos documentos/informações mencionadas na petição de ID 34374331). Efetuada a juntada, vista à parte autora-apelada pelo prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora